Tribunal: TJMT
Processo: 1014356-58.2025.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014356-58.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS NAREZZI DE OLIVEIRA - CPF: 879.258.771-20 (RECORRIDO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À REALIZAÇÃO VÁLIDA DO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AUTÔNOMA. PODER DE POLÍCIA DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FISIOLÓGICA NÃO COMPROVADA. ATESTADO MÉDICO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONTEMPORÂNEA À ABORDAGEM. ATA NOTARIAL QUE CORROBORA A REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA E INSUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo para declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.º DT00PUC0C2 e de seus consectários administrativos, determinando a exclusão da multa aplicada, da pontuação lançada no prontuário da autora e de eventual procedimento de suspensão do direito de dirigir dele decorrente. Os recorrentes sustentam a regularidade da autuação administrativa, afirmando que o auto de infração foi regularmente lavrado nos termos do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro, que a infração prevista no art. 165-A do CTB possui natureza autônoma e que a autora não produziu prova apta a afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. A parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de conclusão válida do teste do etilômetro, decorrente de sopro insuficiente ou inadequado, configura infração administrativa autônoma prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro; (ii) estabelecer se os elementos probatórios produzidos pela autora demonstram impossibilidade fisiológica efetiva apta a justificar a não realização válida do exame; e (iii) determinar se a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração foi suficientemente infirmada pelas provas constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A infração administrativa prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza autônoma e não se confunde com a infração decorrente da efetiva constatação de embriaguez ao volante, pois o legislador autonomizou juridicamente a conduta consistente na recusa, inviabilização ou não submissão válida aos procedimentos destinados à aferição da capacidade psicomotora do condutor.

O sistema normativo instituído pelo legislador de trânsito possui inequívoca finalidade preventiva, voltada à proteção da vida, da integridade física e da segurança viária coletiva, razão pela qual a atividade fiscalizatória relacionada à condução de veículo sob influência de álcool constitui legítima manifestação do poder de polícia administrativa.

A norma prevista no art. 165-A do CTB também objetiva impedir o esvaziamento da atividade fiscalizatória estatal, de modo que admitir a descaracterização da infração mediante simples alegação posterior de dificuldade na realização do sopro, desacompanhada de demonstração técnica minimamente consistente, comprometeria a efetividade do sistema de fiscalização concebido pelo legislador.

A realização válida do teste do etilômetro exige fluxo contínuo de ar alveolar em volume mínimo apto à aferição técnica pelo equipamento, circunstância que pressupõe atuação minimamente colaborativa do condutor abordado, sendo que sopro insuficiente, interrompido ou tecnicamente inaproveitável inviabiliza a finalidade do procedimento fiscalizatório e equipara-se administrativamente à recusa ao exame.

A alegação de impossibilidade fisiológica excepcional apta a impedir a realização do exame demanda demonstração robusta, contemporânea e tecnicamente idônea, pois a desconstituição de ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade exige prova segura da efetiva incapacidade física do condutor no momento da abordagem.

O atestado médico apresentado pela autora não possui aptidão probatória suficiente para demonstrar incapacidade respiratória contemporânea à fiscalização, pois foi emitido mais de três semanas antes da lavratura do auto de infração, limitando-se a indicar afastamento laboral temporário decorrente de sinusite aguda, sem qualquer comprovação de persistência da enfermidade na data da abordagem policial.

A ausência de renovação do afastamento médico, de reavaliação clínica posterior ou de qualquer documento contemporâneo à fiscalização impede presumir a permanência de limitação respiratória incapacitante na data da autuação, sendo juridicamente inviável atribuir eficácia probatória atual a documento médico produzido semanas antes da abordagem.

A gravação de tela registrada por ata notarial não comprova irregularidade administrativa nem confirma a alegada impossibilidade física de realização do exame, pois o próprio conteúdo da conversa apresentada pela autora corrobora a narrativa administrativa ao evidenciar que a penalidade decorreu precisamente da ausência de realização válida do teste do etilômetro em razão da inexistência de sopro adequado.

A conversa documentada em ata notarial ainda demonstra que não houve lavratura de auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, circunstância que evidencia que a atuação estatal permaneceu restrita à autuação decorrente da não submissão válida ao teste do etilômetro, sem imputação de embriaguez constatada por sinais clínicos externos.

A declaração testemunhal produzida nos autos não possui força probatória suficiente para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, pois constitui prova isolada, destituída de suporte técnico contemporâneo e incompatível com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Impressões subjetivas de testemunha acerca do estado aparente da autora não possuem aptidão técnica para comprovar incapacidade respiratória efetiva capaz de inviabilizar a realização regular do exame do etilômetro, sobretudo diante da inexistência de documentação médica contemporânea à fiscalização e da confirmação, pela própria prova produzida pela autora, de que o teste não foi validamente concluído em razão da ausência de sopro adequado.

A autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC, pois não produziu prova segura, objetiva e tecnicamente idônea apta a demonstrar impossibilidade física efetiva de realização regular do teste do etilômetro na data da fiscalização.

Ausente prova robusta apta a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo regularmente praticado no exercício do poder de polícia de trânsito, deve ser preservada a validade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa autônoma e configura-se pela não submissão válida do condutor aos procedimentos destinados à aferição da capacidade psicomotora.

O sopro insuficiente, interrompido ou tecnicamente inaproveitável no teste do etilômetro equipara-se administrativamente à recusa ao exame quando inviabiliza a obtenção de resultado válido.

A alegação de impossibilidade fisiológica para realização do teste do etilômetro exige demonstração robusta, contemporânea e tecnicamente idônea.

Atestado médico extemporâneo desacompanhado de prova clínica contemporânea à fiscalização não possui aptidão para infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração.

Ata notarial que confirma a ausência de realização válida do exame reforça a higidez do procedimento administrativo.

Prova testemunhal isolada e destituída de suporte técnico contemporâneo não afasta a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo.

Ausente prova robusta de impossibilidade fisiológica efetiva, deve ser mantida a validade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 165-A, 280 e 282, § 1º; CPC, art. 373, I; Lei n.º 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1070930-69.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 23.04.2026, publ. DJE 28.04.2026; TJMT, N.U 1055760-57.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 10.03.2026, publ. DJE 14.03.2026; STF, RE 1.224.374/RS, Tema 1079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.05.2021; STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.02.2021; TJMT, N.U 1009909-48.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 25.07.2024; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2024.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a nulidade do Auto de Infração de Trânsito n.º DT00PUC0C2 e de seus consectários administrativos, determinando a exclusão da multa aplicada, da pontuação lançada em prontuário e de eventual procedimento de suspensão do direito de dirigir dele decorrente.

Irresignados com o teor da decisão, em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, a regularidade da autuação impugnada, aduzindo que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, que o auto de infração foi regularmente lavrado em observância aos requisitos previstos no art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro e que restou configurada infração autônoma prevista no art. 165-A do CTB, diante da recusa da autora em se submeter validamente ao teste de etilômetro. Alegam, ainda, ausência de comprovação apta a infirmar a higidez da autuação administrativa e pugnam pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões ofertadas pela parte promovente, nas quais pugna pela ratificação da sentença hostilizada.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

No caso
sub examine
, a controvérsia instaurada nos autos não gravita propriamente em torno da existência, ou não, de ingestão de bebida alcoólica pela parte autora, mas, em perspectiva juridicamente anterior e autônoma, acerca da higidez do auto de infração lavrado em razão da não realização válida do teste do etilômetro, circunstância que impõe exame detido da natureza jurídica da infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, bem como da lógica preventiva e fiscalizatória que orienta o sistema normativo instituído pelo legislador de trânsito.

Com efeito, a infração administrativa tipificada no art. 165-A do CTB não se confunde com aquela decorrente da efetiva constatação de embriaguez ao volante. O legislador, atento à necessidade de assegurar efetividade à atividade estatal de fiscalização da condução veicular sob influência de álcool, autonomizou juridicamente a conduta consistente na recusa, inviabilização ou não submissão válida aos procedimentos legalmente previstos para aferição da capacidade psicomotora do condutor, não se tratando, portanto, de opção legislativa arbitrária. Ao contrário, decorre da própria lógica protetiva que permeia o sistema nacional de trânsito, estruturado sob inequívoca finalidade preventiva, voltada à tutela da vida, da integridade física e da segurança viária coletiva.

A condução de veículo automotor sob influência de álcool constitui uma das principais causas de sinistros graves no trânsito brasileiro, circunstância que justifica a adoção, pelo ordenamento jurídico, de mecanismos rigorosos de fiscalização e controle, dentre os quais se insere o exame por etilômetro. A atividade estatal desenvolvida nesse âmbito não possui natureza meramente arrecadatória ou sancionatória. Trata-se de típica manifestação do poder de polícia administrativa, legitimamente direcionada à proteção da coletividade contra comportamentos potencialmente lesivos à segurança pública viária, sendo nesse contexto que deve ser compreendida a infração do art. 165-A do CTB.

Oportuno acrescer que a norma não busca apenas punir quem é flagrado dirigindo sob influência de álcool, mas busca, igualmente, impedir o esvaziamento da própria atividade fiscalizatória estatal. Logo, admitir que a simples alegação posterior de dificuldade na realização do sopro, desacompanhada de demonstração técnica minimamente consistente, fosse suficiente para descaracterizar a infração administrativa equivaleria, em última análise, a fragilizar severamente a efetividade do sistema de fiscalização concebido pelo legislador, tornando extremamente vulnerável a atuação estatal justamente em matéria intimamente relacionada à preservação da vida e da segurança coletiva.

Nessa linha, a realização do teste do etilômetro não se perfectibiliza pela mera aproximação do condutor ao aparelho, tampouco por tentativas incompletas, insuficientes ou tecnicamente inaproveitáveis de sopro. Com efeito, o exame exige fluxo contínuo de ar alveolar em volume mínimo apto à aferição válida pelo equipamento, circunstância que pressupõe atuação minimamente colaborativa do condutor abordado, de modo que a ausência de resultado técnico válido, decorrente de sopro insuficiente, interrompido ou inadequado à leitura do aparelho, inviabiliza a própria finalidade do procedimento fiscalizatório, razão pela qual a jurisprudência e a prática administrativa equiparam tal hipótese à recusa administrativa ao exame.

Evidentemente, não se ignora a possibilidade de situações excepcionais em que o condutor efetivamente se encontre acometido por limitação fisiológica, enfermidade respiratória ou condição clínica incapaz de permitir a realização regular do exame. Todavia, precisamente por se tratar de hipótese excepcional apta a infirmar ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, exige-se da parte interessada demonstração robusta, contemporânea e tecnicamente idônea da alegada impossibilidade física.

Não basta, portanto, mera alegação retrospectiva de enfermidade, assim como não se revela suficiente mera afirmação que houve tentativa frustrada de sopro, bem como a simples invocação genérica de desconforto respiratório desacompanhado de elementos clínicos objetivos. A desconstituição do auto de infração, em hipóteses dessa natureza, reclama prova minimamente segura de que a não realização válida do exame decorreu, efetivamente, de impossibilidade fisiológica involuntária, e não da ausência de colaboração adequada do condutor no momento da abordagem.

Nessa toada, o conjunto probatório constante dos autos se revela insuficiente para amparar a pretensão autoral, pelos motivos que passo a delinear.

A parte autora sustenta que não conseguiu concluir regularmente o teste do etilômetro em razão de quadro de saúde incapacitante. Para tanto, junta atestado médico emitido em 03/04 (id. 357699441), no qual consta afastamento laboral pelo período de 10 (dez) dias, com referência diagnóstica relacionada à sinusite aguda. Todavia, a autuação administrativa impugnada foi lavrada apenas em 26/04 (id. 357699442), ou seja, mais de 3 (três) semanas após a emissão do referido documento. Esse aspecto, a meu sentir, possui especial relevância para a solução da controvérsia, pois o atestado médico apresentado limita-se a comprovar que, em momento anterior à abordagem policial, a autora foi diagnosticada com quadro clínico que ensejou afastamento temporário de suas atividades laborais pelo período de 10 (dez) dias. Não há, contudo, qualquer elemento indicativo de permanência da enfermidade até a data da fiscalização, tampouco demonstração de que, em 26/04, ainda existisse limitação respiratória apta a inviabilizar a realização regular do teste do etilômetro.

Ao contrário, o documento delimita expressamente período certo de afastamento, sem notícia de renovação posterior, reavaliação médica, novo atendimento clínico ou qualquer outro registro contemporâneo à autuação capaz de evidenciar persistência sintomática. Em rigor, inexiste nos autos prova técnica minimamente segura acerca do alegado impedimento físico justamente no momento da abordagem policial. Logo, a meu ver, a parte autora pretende, em essência, atribuir efeitos probatórios atuais a documento médico produzido semanas antes da fiscalização. Entretanto, ausente qualquer elemento clínico contemporâneo que demonstre continuidade do quadro de saúde anteriormente diagnosticado, não se mostra juridicamente possível presumir que a enfermidade descrita no atestado permanecia ativa e incapacitante na data da autuação. Todavia, tal inferência não pode ser admitida como suficiente para desconstituir ato administrativo regularmente praticado no exercício do poder de polícia de trânsito, sobretudo porque alegações excepcionais demandam comprovação igualmente excepcional, circunstância não verificada nos presentes autos.

Também não prospera a tentativa de atribuir à gravação de tela registrada por ata notarial eficácia probatória apta a invalidar o auto infracional (id. 357699444).

Conquanto formalmente documentada, a conversa mantida com servidora pública vinculada ao ente estadual não confirma a alegada impossibilidade física de realização do exame. Ao revés, o conteúdo do próprio diálogo acaba por corroborar aspectos centrais da narrativa administrativa, pois conforme se extrai da conversa apresentada pela própria autora, houve efetiva lavratura do auto de infração, a penalidade aplicada decorreu precisamente da não realização válida do teste do etilômetro, inexistiu conclusão técnica do exame em razão da ausência de sopro adequado e não houve produção de resultado capaz de demonstrar ausência de ingestão alcoólica.

Mais que isso, a própria servidora informa que o policial militar deixou de proceder à lavratura de auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, esclarecendo, inclusive, que, caso referido procedimento tivesse sido formalizado, poderiam ter sido adotadas providências administrativas e penais mais gravosas em desfavor da autora, circunstância que evidencia que a atuação estatal permaneceu restrita, tão somente, à autuação decorrente da não submissão válida ao teste do etilômetro, sem imputação de embriaguez constatada por sinais clínicos externos.

É particularmente significativo observar que a prova produzida pela própria parte autora, destinada a demonstrar suposta irregularidade administrativa, termina por reforçar a higidez do procedimento fiscalizatório, na medida em que confirma precisamente o fato administrativamente relevante, qual seja, a inexistência de realização válida do teste do etilômetro.

Por derradeiro, a declaração testemunhal juntada aos autos (id. 357699443) igualmente não se revela dotada de força probatória suficiente para infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o ato administrativo impugnado, pois além de se tratar de prova isolada, destituída de suporte técnico contemporâneo à abordagem, seu conteúdo não encontra correspondência segura com os demais elementos constantes dos autos, os quais, em sentido diverso, apontam para a ausência de realização válida do teste do etilômetro sem comprovação objetiva de impossibilidade fisiológica apta a justificar a conduta da autora.

A meu sentir, embora a testemunha possa relatar impressões subjetivas acerca do estado aparente da demandante no momento dos fatos, sua narrativa não possui aptidão técnica para comprovar incapacidade respiratória efetiva capaz de inviabilizar a realização regular do exame. Mais que isso, a fragilidade da prova testemunhal mostra-se ainda mais evidente quando cotejada com o restante do acervo probatório, especialmente diante da inexistência de documentação médica contemporânea à fiscalização, do significativo lapso temporal existente entre o atestado médico apresentado e a data da autuação, bem como do próprio teor da conversa registrada por ata notarial, a qual confirma que o teste não foi validamente concluído em razão da ausência de sopro adequado. Nessa perspectiva, a declaração testemunhal, analisada isoladamente e em descompasso com os demais elementos de convicção constantes dos autos, não possui robustez suficiente para afastar a higidez dos registros administrativos regularmente produzidos pelos agentes públicos no exercício de suas atribuições legais.

Desse modo, o conjunto probatório constante dos autos não evidencia ilegalidade, nulidade ou arbitrariedade na autuação impugnada. Mas, revela que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira segura e objetivamente verificável, a alegada impossibilidade física de realização regular do teste do etilômetro na data da fiscalização (CPC, art. 373, inciso I).

A título de reforço, cito precedentes desta e. Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo, na qual se pretende a anulação de auto de infração de trânsito e de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O recorrente sustenta nulidade do auto por vício formal, ausência de observância de prazo para realização do teste do etilômetro e irregularidade das notificações.

A sentença manteve a validade do auto de infração e do processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do auto de infração por vício formal relacionado à recusa ao teste do etilômetro; e (ii) saber se o ato administrativo é válido quanto à prova da infração e à regularidade das notificações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração possui presunção de legitimidade e veracidade. O administrado deve comprovar eventual vício. Ausência de prova apta a desconstituir o ato.

A recusa ao teste do etilômetro configura infração autônoma, nos termos do art. 165-A do CTB. A alegação de ausência de orientação sobre prazo de espera não comprova nulidade.

O registro de sinais de alteração da capacidade psicomotora supre eventual ausência de formalidade secundária. Descrição suficiente no auto de infração.

As notificações foram regularmente realizadas. A assinatura ou recusa do condutor supre a ciência da autuação. Envio ao endereço cadastrado e posterior notificação por edital são válidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

(N.U 1070930-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DO LOCAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO NÃO UTILIZADO. NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por condutor contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração de trânsito lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, sob alegações de vícios formais na lavratura e de ausência de notificação válida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de marca, modelo e número de série do etilômetro no auto de infração invalida o ato quando não realizado o teste; (ii) saber se o erro na descrição do local da infração compromete a validade do auto; (iii) saber se houve notificação válida do condutor no processo administrativo; e (iv) saber se a inexistência de sinais de embriaguez afasta a configuração da infração prevista no art. 165-A do CTB.

III. Razões de decidir

3. A infração prevista no art. 165-A do CTB prescinde da realização do teste do etilômetro ou da demonstração de sinais clínicos, sendo autônoma a conduta de recusa.

4. A ausência de dados do etilômetro não compromete a validade do auto quando o teste não foi realizado, não havendo prejuízo à ampla defesa.

5. Imprecisões na descrição do local não invalidam o auto se os demais elementos possibilitam a identificação do local da infração.

6. A notificação enviada ao endereço cadastrado e devolvida por desatualização é considerada válida, conforme o art. 282, § 1º, do CTB.

7. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova inequívoca de vício ou ilegalidade, não sendo afastada por meras alegações.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de informações sobre o etilômetro não invalida o auto de infração lavrado com fundamento na recusa do condutor em realizar o teste.

2. Divergências não substanciais na descrição do local da infração não comprometem a validade do ato administrativo.

3. A notificação devolvida por desatualização de endereço é válida, nos termos do CTB.

4. A recusa em se submeter ao teste configura, por si só, infração administrativa autônoma, independentemente de sinais de embriaguez."

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280 e 282, § 1º; CPC, art. 98, § 3º; L. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.224.374/RS, Tema 1079, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.05.2021; STJ, REsp 1.837.775/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.02.2021; TJMT, N.U 1009909-48.2023.8.11.0006, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 25.07.2024; TJMT, N.U 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2024.

(N.U 1055760-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 14/03/2026)

Assim, ausente prova robusta apta a infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo, deve ser preservada a validade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Dada a sorte do presente expediente recursal, sem custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026